Tribunal: TJES
Processo: 5010381-17.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010381-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEMI CARLOS DOS SANTOS GONCALVES
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010381-17.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DIEMI CARLOS DOS SANTOS GONCALVES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Advogado Alex Roni Alves Pavani – OAB/ES nº 23.044, em benefício de
DIEMI CARLOS DOS SANTOS GONÇALVES
, apontando com autoridade coatora MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Argui a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, assim como que em caso de condenação seria fixado regime inicial diverso do fechado.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o coacto seja posto imediatamente em liberdade e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o suplicante teve a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0000124-05.2022.8.08.0069.

Constato que a medida constritiva se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal, frente à periculosidade do acusado e gravidade da conduta praticada, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Acrescento que o requerente ostenta ao menos outras 03 (três) ações penais em curso também pelo crime de
furto qualificado
, o que evidencia o risco de reiteração delitiva caso seja colocado em liberdade.

Da análise da decisão
exarada pelo MM
. Ju
i
z
observo que o mesmo
pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta. Vejamos:

“
[...] Registro que o acusado possui 3 (três) condenações criminais, todas por furto qualificado, conforme fl. 86, o que demonstra que o mesmo tem personalidade voltada para a prática de crimes contra o patrimônio, sendo necessária a mantença da prisão cautelar para garantia da ordem pública. Analisando o atestado de pena juntado aos autos, fl. 88, verifico que o acusado não cumpriu toda a pena que lhe foi imposta, restando cumprir 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias de pena, demonstrando que o acusado não está cumprindo de forma correta a lei penal, mostrando seu descaso com as normas processuais e penais. Importante registrar, que a conduta do acusado de se envolver em prática de novos crimes, demonstra que o mesmo não possui condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário. [...]”

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Adiante, alega o impetrante que eventual condenação do requerente o conduziria a regime inicial diverso do fechado.
Entretanto, em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos.

Ainda neste sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
7. Não há se falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois, em sede de habeas corpus, não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 515.366/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

Diante desta circunstância, entendo, a priori, ser prudente a manutenção da prisão cautelar, eis que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal:

[...]
4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010381-17.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DIEMI CARLOS DOS SANTOS GONCALVES

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
FURTO.
ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.

1.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.
PERICULOSIDADE DO AGENTE.
2
.
REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO EM CASO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. ART. 313, INCISO III, DO CPP.

3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
4.
ORDEM DENEGADA.
1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, bem como para assegurar a

aplicação da
l
ei
p
enal, diante da gravidade da conduta, da periculosidade in concreto do agente.

2.
Conforme entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores em sede de
habeas corpus
não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos.

3.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública
e aplicação da lei penal
, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.